Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGÓCIO. AFIRMAÇÃO. TRADIÇÃO CONSUMADA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMOTOR JUNTO AO DETRAN/DF. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. OMISSÃO. COMPREENSÃO DAS MULTAS E DEMAIS DÉBITOS GERADOS PELO VEÍCULO APÓS O NEGÓCIO. INADIMPLEMENTO QUALIFICADO. DÉBITOS GERADOS PELO AUTOMÓVEL APÓS A TRADIÇÃO. ADQUIRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DE DÉBITOS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO E FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTOS SUJEITOS A REGRAMENTOS PRÓPRIOS. OBRIGAÇÃO AFETA EXCLUSIVAMENTE AO ADQUIRENTE. APELO PROVIDO.
1. Ao adquirente, operada a tradição, está afetada a obrigação anexa de, na forma da legislação de trânsito, promover, de imediato, a transmissão do veículo para seu nome ou daquele para quem o alienara, e, em assim não procedendo, incorre em omissão, tornando-se obrigado a responder perante o alienante pelas consequências derivadas do fato de que continuara figurando como titular do automotor, não podendo ele continuar figurando como responsável pelo móvel junto aos órgãos de trânsito e fazendário, devendo ser viabilizado que reste alforriada desses encargos.
2. Conquanto caracterizadas a desídia do adquirente e a não transferência da propriedade do veículo e dos débitos a ele relacionados, inviável que o encargo seja transferido aos órgãos de trânsito e fazendário, porquanto, a par de carecer de arrimo legal, a medida resta obstada ante a necessidade de cumprimento de exigências administrativas para a transferência do automóvel, tais quais a apresentação do veículo para realização de vistoria e a quitação dos débitos, descerrando que essa obrigação é de responsabilidade exclusiva do comprador.
3. A aquisição de veículo automotor enseja a obrigação anexa de o adquirente promover, no prazo legalmente pontuado, a transferência do automóvel para seu nome como medida complementar destinada a regularizá-lo perante os órgãos de trânsito e fazendário, tendo em conta as implicações administrativas e tributárias que a titularidade da coisa móvel irradia, desobrigando o alienante da condição de responsável pelos tributos, taxas e penalidade originárias do seu uso desde a tradição, não podendo, destarte, nenhuma obrigação volvida ao desiderato de promover a transmissão de titularidade e de débitos tributários gerados pelo veículo ser endereçada, defronte a omissão do comprador, aos órgãos públicos, inclusive porque irradia a transmissão custos a serem absorvidos pelo comprador.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.